Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-47.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelações Criminais Defensivas. Dois réus. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por três vezes). Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas e das testemunhas policiais. Narrativas dos réus contraditórias e despidas de lastro probatório. Concurso de agentes. Unidade de desígnios e divisão de tarefas entre os corréus. Participação de menor importância do corréu BRUNO não demonstrada. Presença da arma de fogo na cena do crime confirmada pelas vítimas. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Precedentes. Potencialidade lesiva da arma de fogo presumida porque integrante da própria natureza do objeto. Majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP presente. Condenações mantidas. Dosimetria da pena. 1o Estágio. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime. Reconhecida a possibilidade de deslocamento da majorante do concurso de agentes para a 1a fase. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal roubo. 3a Fase. Causa de aumento do emprego de arma de fogo. Incremento de 2/3. Concurso formal. Lesão de três patrimônios distintos. Incidência da fração de 1/5. Pena pecuniária proporcional. Regime prisional fechado. Adequação. Recursos conhecidos e desprovidos.